Tribunal: TJPA
Processo: 0809340-94.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809340-94.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTAGEM DE PRAZO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI ESTADUAL DE PROCESSO ADMINISTRATIVO (LEPA). DIAS ÚTEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, manteve liminar concedida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, a qual reconheceu a tempestividade da impugnação administrativa apresentada pela empresa TAPAJÓS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA., com fundamento na contagem de prazo em dias úteis nos termos do art. 83 da Lei Estadual nº 8.972/2020 (LEPA), suspendendo a exigibilidade do crédito tributário referente ao Auto de Infração nº 092025510000007-1 e determinando a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contagem dos prazos no processo administrativo tributário estadual deve seguir o regime de dias úteis previsto na Lei Estadual nº 8.972/2020 (LEPA), diante da ausência de norma específica na legislação tributária estadual; e (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para manutenção da liminar que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário e determinou a expedição da CPEN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A LEPA, em seu art. 83, determina que os prazos no processo administrativo estadual sejam contados em dias úteis, sendo sua aplicação subsidiária autorizada pelo art. 139 da mesma norma, nos casos em que a legislação específica for omissa — como é o caso da Lei Estadual nº 6.182/1998, que não regula a forma de contagem de prazos em processos tributários.

O art. 210 do CTN, embora preveja prazos contínuos, configura norma geral e deve ceder lugar à norma estadual específica, mais recente e voltada à sistemática procedimental da Administração Pública estadual, em aplicação do princípio da especialidade.

A jurisprudência do TJPA tem aplicado reiteradamente a contagem de prazos em dias úteis nos processos administrativos, inclusive tributários, quando ausente disciplina específica, reforçando a tese da aplicabilidade subsidiária da LEPA.

Estão presentes os requisitos da tutela de urgência, haja vista a plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e o risco de prejuízo irreparável (periculum in mora), consubstanciado na impossibilidade de emissão da CPEN e seus efeitos sobre a atividade empresarial da parte agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se subsidiariamente a Lei Estadual nº 8.972/2020 aos processos administrativos tributários no Estado do Pará quando ausente disciplina específica sobre a forma de contagem de prazos.

A contagem de prazos em dias úteis prevista no art. 83 da LEPA prevalece sobre a regra geral do art. 210 do CTN, em razão do princípio da especialidade.

Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário e determinar a expedição de CPEN.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 8.972/2020,
arts
. 83 e 139; Lei Estadual nº 6.182/1998; CTN, art. 210; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Recurso Administrativo nº 0806580-12.2024.8.14.0000, Rel. Des.
Margui
Gaspar Bittencourt, j. 14.08.2024; TJPA, Recurso Administrativo nº 0802138-37.2023.8.14.0000, Rel. Des.
Ezilda
Pastana Mutran, j. 26.04.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/09/2025 a 06/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão monocrática
desta Relatoria, que
negou provimento ao recurso
de agravo de instrumento
manejado contra a decisão liminar do Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, a qual reconheceu a tempestividade da impugnação administrativa apresentada pela empresa TAPAJÓS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA., suspendendo a exigibilidade do crédito tributário correspondente ao Auto de Infração nº 092025510000007-1 e determinando a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN).

A decisão recorrida
(
ID 27332748
)
, adotou o entendimento de que os prazos no âmbito do processo administrativo estadual do Pará devem ser contados em dias úteis, nos termos do art. 83 da Lei Estadual nº 8.972/2020 (LEPA), aplicando-se subsidiariamente à legislação tributária estadual, diante da ausência de norma específica sobre a forma de contagem dos prazos.

Em suas razões
recursais
(
ID
27417247), o Agravante sustenta: (i) inaplicabilidade da LEPA aos processos administrativos tributários, diante da exclusão expressa prevista no art. 139 da referida norma; (
ii
) prevalência do art. 210 do CTN, que determina contagem em dias corridos por ser norma geral com status de lei complementar;

(
iii
) inexistência de lacuna normativa a justificar a aplicação subsidiária da LEPA; e (
iv
) ausência de risco de dano irreparável, pois a impugnação, ainda que intempestiva, seria analisada pelo órgão julgador.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões (
ID
29113343), a empresa
agravada
defende a manutenção da decisão monocrática, sustentando: (i) a aplicação subsidiária da LEPA ante a omissão da Lei Estadual nº 6.182/1998 quanto à forma de contagem dos prazos; (
ii
) a incidência do princípio da especialidade; (
iii
) o respaldo jurisprudencial consolidado deste Egrégio Tribunal quanto à contagem em dias úteis em processos administrativos estaduais; e (
iv
) a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, diante dos prejuízos empresariais causados pela ausência da CPEN.

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento
.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à possibilidade de aplicação da Lei Estadual nº 8.972/2020 (LEPA) aos processos administrativos tributários do Estado do Pará, especialmente quanto à contagem dos prazos em dias úteis ou dias corridos, à luz do art. 83 da LEPA e do art. 210 do Código Tributário Nacional (CTN).

DA APLICAÇÃO DA LEPA
(LEI ESTADUAL DE PROCESSO ADMINISTRATIV)
E O PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE

A Lei Estadual nº 8.972/2020, em seu art. 83, prescreve de forma clara:

“Art. 83. Os prazos contam-se em dias úteis e começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.”

A par disso, o art. 139 da mesma lei estabelece que:

“Os procedimentos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria,
aplicando-se-lhes
apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei.”

Tal dispositivo não exclui, portanto, de forma absoluta, a aplicação da LEPA aos processos tributários. Apenas reserva o uso subsidiário da norma geral em caso de lacuna na legislação específica, o que de fato ocorre na Lei Estadual nº 6.182/1998, que não disciplina a forma de contagem do prazo de 30 dias para impugnação do auto de infração.

CONTAGEM DE PRAZOS NO CTN E A NATUREZA DO CONFLITO NORMATIVO

O art. 210 do CTN dispõe:

“Art. 210. Os prazos fixados nesta Lei ou legislação tributária serão contínuos (...).”

Por sua vez, o CTN, embora recepcionado com status de lei complementar após a CF/88 (art. 146, III), trata de normas gerais, enquanto a legislação estadual regula aspectos procedimentais no âmbito da Administração Pública local. Assim, aplica-se aqui o princípio da especialidade, conforme a doutrina de Hely Lopes Meirelles:

“A norma especial prevalece sobre a norma geral quando ambas coexistem no ordenamento jurídico, exatamente por regular de maneira mais específica e direta determinada situação jurídica.”

Nesse contexto, deve-se reconhecer que a contagem em dias úteis, prevista em norma estadual específica e recente, se sobrepõe à regra geral de contagem contínua, típica de uma fase de sistematização legislativa anterior à dinâmica administrativa contemporânea.

O entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça vai ao encontro da tese sustentada pela decisão monocrática.

Veja-se:

“EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE. O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL É DE 10 DIAS ÚTEIS, CONFORME ESTABELECE O ART. 28, INCISO VII DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO FORA DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A Lei Estadual n. 8972/2020, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual realiza a contagem de prazos processuais expressos em dias úteis, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, conforme previsto no art. 73.

2. Em parecer TJPADES202456067A, a Secretária de Gestão informa que a ciência do recorrente se deu em 05/02/2024. O prazo para interposição recursal terminou em 22/02/2024. Contudo, só foi
interposto o recurso em 05/03/2024 (MEMORANDO Nº TJPA-MEM-2024/12964), fora do prazo regimental que é de 10 (dez) dias úteis. O sistema de contagem de prazo processual impõe a verificação da intempestividade do Recurso Administrativo em julgamento.

3.Recurso não conhecido, por intempestividade.

(TJ-PA - RECURSO ADMINISTRATIVO: 08065801220248140000 21503494, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 14/08/2024, Conselho da Magistratura)

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE. O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA É DE 10DIAS ÚTEIS, CONFORME ESTABELECE O ART. 28, INCISO VII DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO FORA DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Em certidão de ID 2337488, consta a informação da publicação da decisão de ID 2311320 no DJE de 09/01/2023 e a intimação do recorrente no
PJECor
com
push
via e-mail em 30/12/2022. Contudo, só foi interposto o recurso em 29/01/2023 (ID 2414054), fora do prazo regimental que é de 10 (dez) dias úteis, pelo que se encontra intempestivo

2. A sistemática de contagem de prazo processual impõe a verificação da intempestividade do Recurso Administrativo em julgamento. A Lei Estadual n. 8972/2020, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual realiza a contagem de prazos processuais expressos em dias úteis, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, conforme previsto no art. 73

3.Recurso não conhecido, por intempestividade. (TJ-PA - RECURSO ADMINISTRATIVO: 0802138-37.2023 .8.14.0000, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 26/04/2023, Conselho da Magistratura)”

Não há, portanto, contrariedade entre os dispositivos analisados. Há, sim, a incidência harmônica de normas de hierarquia distintas e competência concorrente.

DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA

Desta feita, a
decisão monocrática
guerreada
reconheceu,
de forma escorreita
, a presença do fumus boni iuris, consubstanciado na plausibilidade da tese jurídica defendida, e o periculum in mora, diante da negativa de emissão da CPEN, apta a acarretar prejuízos empresariais de ordem irreparável para a Agravada, como a impossibilidade de contratar com o poder público ou de obter créditos e financiamentos.

Não merece reparos, portanto, a
decisão monocrática que aplicou o art. 83 da Lei Estadual nº 8.972/2020 aos prazos do processo administrativo tributário, em virtude da ausência de norma específica sobre a forma de contagem dos prazos na legislação estadual tributária, integrando-se esta lacuna com base no art. 139 da própria LEPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
voto
pelo conhecimento e desprovimento do recurso
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática
ora guerreada
.

É o voto.

Belém,
2
9
de
setembro
de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relator
a

Belém, 06/10/2025